Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014620-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (AGRAVANTE), ODILON PAULUK JUNIOR - CPF: 005.477.589-28 (AGRAVADO), REINALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 103.256.461-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (AGRAVADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA (AGRAVADO), JOAO MARQUES DE ARRUDA FILHO - CPF: 110.229.221-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA - CPF: 429.580.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

AGRAVADO(S):

JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA

AGRAVADO(S):

ODILON PAULUK JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA EM
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C QUEIXA DE ESBULHO C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA INVADIDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA RÉ PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO REINTEGRATÓRIO – SENTENÇA QUE CONDICIONA EXPRESSAMENTE A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA AO TRÂNSITO EM JULGADO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DO ART.1.042 DO CPC/15 CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL PROPOSTO PELA CONDENADA AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO

– PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART.485, VI, DO CPC/15) – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGRAVADOS NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 525 DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a sentença de procedência previu expressamente que a desocupação do imóvel pela ré sucumbente no prazo de 30 dias somente correrá após trânsito em julgado, não há interesse processual dos autores vencedores no cumprimento provisório para fins de reintegração de posse quando ainda pendente no STJ o recurso de Agravo do art.1.042 do CPC/15 interposto pela ré contra o indeferimento do Recurso Especial manejado anteriormente.

No entanto, por forma do Tema 525 do STJ,
descabe o arbitramento de honorários advocatícios em favor do(s) patrono(s) da ré sucumbente pela extinção não meritória do descabido procedimento de cumprimento provisório de sentença
, ficando a fixação de tal verba relegada para o momento do cumprimento definitivo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

AGRAVADO(S):

JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA

AGRAVADO(S):

ODILON PAULUK JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
contra a decisão proferida nos autos do Proc. n. 1001201-89.2023.8.11.0044, manejado por
JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO E OUTROS
para o cumprimento provisório da sentença proferida na
Ação de Demarcação, c/c Queixa de esbulho c/c Restituição de área invadida e Indenização por perdas e danos
n. 0001138-92.1997.8.11.0044 (Cód. 937), que determinou a reintegração dos ora agravados na posse dos imóveis matriculados sob os ns. 642, 643, 644, 645, 646 e 939 do CRI de Paranatinga, todas oriundas da matrícula n. 15.345
do CRI do 6o Ofício da Capital, a serem voluntariamente desocupados pela agravante no prazo de 30 (trinta) dias, com a retirada de todos os bens a ela pertencentes, sob pena de expedição e cumprimento de mandado reintegratório em favor dos recorridos.

Narra a parte recorrente que os autores ajuizaram a ação originária postulando que fosse (i) determinado o traçado da linha demarcanda, (ii) condenada a ré à restituição da área por ela invadida, desfazendo as construções e plantações efetuadas em detrimento de sua posse, bem como (iii) indenizados os agravados pelos prejuízos decorrentes da usurpação.

Relata que durante a tramitação do feito, os autores desistiram do pedido de indenização, sendo o pleito homologado pelo juízo.

Afirma que, na sentença, o procedimento demarcatório teria sido convertido em reivindicatório, sendo a ação julgada parcialmente procedente,
“determinando a retomada do imóvel rural aos requerentes (ou quem a eles sucedem) dos quais detém o domínio em relação ao imóvel descrito na matrícula no 15.345, do Cartório do Sexto Ofício da Capital, nos termos do laudo pericial”
.

Registra que a sentença foi mantida por este Tribunal, primeiramente em sede de apelação e em seguida, por ocasião do julgamento de embargos de declaração, tendo sido aviado Recurso Especial, o qual foi inadmitido em juízo prelibatório de admissibilidade, contra a qual foi interposto o Agravo do art.1.042 do CPC/15, ainda pendente de julgamento.

Anota que, diante desse quadro processual, os agravados ingressaram com o pedido de
Cumprimento Provisório de Sentença
, no qual aduzem que
ODILON PAULUK JUNIOR
é o atual titular do domínio dos títulos da área rural objeto dos autos, atualmente matriculadas no do CRI de Paranatinga-MT sob os ns.

642, 643, 644, 645, 646 e 939, oriundas da matrícula n. 15.345 do CRI do 6o Ofício da Capital.

Inconformada com a decisão agravada que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sustenta a requerida que, na linha do inciso IV do art.520 do CPC/15, a reintegração provisória dos
exequentes
na posse do imóvel demanda necessariamente a prestação de caução idônea e suficiente, o que não foi observado pelo juízo singular.

Assevera que mesmo nas hipóteses genéricas de dispensa da caução estabelecidas no art. 521 do CPC/2015, a exigência da garantia prevalece sempre que o cumprimento provisório possa resultar em
“manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”,
tal como estabelece o parágrafo único do referido dispositivo legal.

Alega, também, que a própria sentença que se pretende cumprir provisoriamente estabeleceu expressamente a necessidade de se aguardar o seu trânsito em julgado para a desocupação voluntária dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Aduz, também, a existência de justa causa para o não cumprimento provisório da sentença, na forma do (art. 537, §1o, inciso II, do CPC/2015, já que não detém a posse das áreas das matrículas ns. 642, 644 e 645 do CRI local, ocupando apenas as matrículas de ns. 643, 646 e 939 – que compõem a atual
VILLA LA ANGOSTURA LTDA
– sendo, assim, indispensável realização de perícia técnica para determinar a exata localização da área ocupada pela executada, ora agravante, haja vista que a prova pericial produzida na fase de conhecimento não cumpriu um dos seus principais objetivos, qual seja, a definição da ocupação atualizada da área litigiosa, conforme se pode depreender da resposta do
expert
ao
quesito n. 04
.

Com tais argumentos, pugnou inicialmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fito de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada e, de consequência, o cumprimento da ordem reintegratória.

No mérito, requereu a reforma da decisão agravada a fim de (a) extinguir o procedimento de cumprimento provisório de sentença, em razão da própria sentença condicionar a desocupação do imóvel ao trânsito em julgado, condenando-se os agravados ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado do bem imóvel, ou, subsidiariamente (b) que a reintegração seja precedida por perícia técnica para definir a exata localização das áreas de terras que a agravante exerce posse que foram reivindicadas pelos agravados, bem como os valores da benfeitorias a serem compensadas, ou, ainda, (c) para que o comando de desocupação seja condicionado à oferta de caução.

A liminar recursal foi deferida pelo í. Des. Sebastião de Moraes Filho, em substituição a esta relatora, em decisão de ID. n.

173228719, tão somente para
suspender provisoriamente a decisão agravada até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 175976168, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial da
Ação de Demarcação, c/c Queixa de esbulho c/c Restituição de área invadida e Indenização por perdas e danos
n. 0001138-92.1997.8.11.0044 (Cód. 937) proposta pelos ora agravados em face da
AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA
(atual
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
) e do já falecido
MANUEL MARTINHO
, em 10/08/1983 os ora recorridos teriam adquirido um imóvel rural com área de 1.631 hectares, denominado KULENE descrito na matrícula n. 15.345 do CRI do 6o Ofício da Capital, dentro nos limites e confrontações constantes do Título Definitivo transcrito sob o n. 21.686, às fls. 30 do livro n. 3-S, do CRI do 2o Ofício da Capital tendo, a partir de então, desenvolvido várias atividades agrícolas.

Segundo consta, ao retornarem à área em 1995, depois de um período afastados, os autores teriam percebido que sua área estava sendo usurpada pela requerida
AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA
, a qual se apoderou de todas as benfeitorias e acessões construídas, destruindo cercas, inclusive promovendo desmates no imóvel.

Narraram que, quando da venda de parte do imóvel em questão ao coautor JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO a linha divisória entre a área vendida e a área remanescente foi apenas projetada, necessitando ser definitivamente fixada, com a demarcação, no solo, da divisa entre os imóveis de seu domínio e posse esbulhada pelos requeridos, especialmente para aclarar a linha demarcada entre os marcos 2 e 3.

Com base em tais argumentos, pleitearam os agravados que fosse traçada a linha demarcada do imóvel, bem como condenados os requeridos a lhes restituírem a área invadida, com como o desfazimento de construções e plantações efetuadas em detrimento de sua posse, e, ao fim, pela indenização pelos prejuízos decorrentes da usurpação a serem apurados.

Citada, a Agropecuária corré ofertou contestação.

Ao tomar conhecimento de que o
de cujus

MANUEL MARTINHO
e
sua esposa OLÍCIA BARRETO MARTINHO
adquiriram da requerida outro imóvel denominado “IPÊ”, em suposta sobreposição ao lote dos autores (agravados), estes requereram a citação de tais adquirentes para comporem o polo passivo da demanda, os quais também ofertaram contestação, pugnando, preliminarmente, pela carência da ação e, no mérito, pela improcedência.

Regularmente processado o feito, com ampla instrução processual, inclusive com a produção de prova pericial elaborada por
expert
de confiança do juízo, com vistoria
in loco
em 28/09/2015, sendo o ato normativo para a instalação formal dos trabalhos técnicos designada para o dia 04/08/2016.

Instado para se manifestar acerca do laudo pericial juntado aos autos,
espólio de MANUEL MARTINO
pugnou pela concessão de prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para que se pudesse tecer maiores e melhores considerações sobre o laudo produzido na presente ação, bem como que fosse intimado o perito para que se manifestasse sobre a deficiência do laudo apresentado, inclusive pela perspectiva da possível caracterização de fraude documental em decorrência da distinção de assinaturas atribuídas ao autor, entre os documentos indicados.

Na sequência, adveio a sentença, a qual julgou parcialmente procedente a ação para determinar a retomada do imóvel rural aos requerentes (ou quem a eles sucedem, o que corresponde aos ora agravados), os quais detém o domínio em relação ao imóvel descrito na matrícula n 15.345, do CRI do 6o Ofício da Capital, nos termos do laudo pericial, devendo os requeridos promoverem a desocupação voluntária do referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar do trânsito em julgado
, sob pena de expedição do competente mandado para imissão dos autores na posse.

Contra essa sentença, apenas o
espólio de MANUEL MARTINO
interpôs recurso de apelação, o qual foi provido em parte por esta C. Câmara tão somente para desonerar o espólio apelante do pagamento do ônus de sucumbência que, por força do caput e o §1o do art.87 do CPC/15, ficaram a cargo exclusivamente da corré, ora agravante, em aresto assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C QUEIXA DE ESBULHO C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA INVADIDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO TRABALHO DE CAMPO DA PERÍCIA E PELA NEGATIVA DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO CONCRETO – ALEGADO ERRO PROCESSUAL NA CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO EM REIVINDICATÓRIO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL INDEVIDAMENTE OCUPADO - ADUZIDA AUSÊNCIA DE INVASÃO OU DE INJUSTA OCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA – DESACOLHIMENTO – ALEGADO DEFEITO NA PROVA DE PROPRIEDADE PELA DISCREPÂNCIA ENTRE A ASSINATURA DO AUTOR NA ESCRITURA E EM OUTROS DOCUMENTOS DOS AUTOS – DESCABIMENTO – ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA – EVENTUAL FALSIDADE AFERÍVEL POR PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO – ART. 87, §1o, DO CPC/15 – APELANTE LUDIBRIADO PELA CORRÉ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Na linha da jurisprudência desta Câmara, inviável o reconhecimento da nulidade da prova pericial realizada, se não demonstrado a existência de efetivo prejuízo pela parte que alega, consoante a tradicional máxima pas de nullité sans grief.

“O nome ou título da ação utilizado pelo autor, na inicial, não conduz nem tampouco condiciona a atividade jurisdicional, a qual está adstrita tão-somente à causa de pedir e ao pedido.” (REsp n. 819.658/SP) Assim, não há se falar em erro procedimental pela suposta conversão de procedimento demarcatório em reivindicatório quando há pedido expresso no corpo da petição inicial para que o imóvel indevidamente ocupado pelos réus seja “restituído” à parte autora.

A expressão “injustamente a possua” contida o artigo 1.228 do CC/2002 contempla situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da “posse injusta”, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que esteja de boa-fé.

Para serem juridicamente eficazes, os questionamentos acerca da veracidade da assinatura do autor no título dominial em que se embasa o pedido inicial, estes devem ser aviados na contestação (art.336 do CPC/15), mediante requerimento de prova grafotécnica.

Consoante o caput e do §1o do art.87 do CPC/15, deve arcar integralmente com a verba de sucumbência a parte ré que, induzindo o corréu em erro, vendeu-lhe o imóvel quando já citada na ação, dando causa não apenas ao manejo ação, mas também ao chamamento desse adquirente ludibriado para compor o polo passivo da demanda, o qual deve ser desonerado dos ônus de sucumbência.- (N.U 0001138-92.1997.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022)

Inconformada, a agropecuária ora embargante opôs embargos de declaração contra o acórdão que proveu parcialmente o apelo de seu corréu.

No entanto, ao apreciar citados aclaratórios manejados pela ora embargante, este colegiado os rejeitou em acórdão assim ementado:

E M E N T A:

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C QUEIXA DE ESBULHO C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA INVADIDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – ACOLHIMENTO DE ISENÇÃO DO RÉU APELANTE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CORRÉ DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA – REJEIÇÃO – REGISTRO DE CIÊNCIA DA EMBARGANTE NO SISTEMA DO PJE – ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006 - PRECLUSÃO – ARGUIDA NULIDADE PELO ENCAMINHAMENTO DA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES REMETIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO – INOCORRÊNCIA – ENVIO E RECEBIMENTO NO ÚLTIMO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – VALIDADE – ART.274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – ALEGADA NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO RÉU APELANTE PELO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - ACLARAÓRIOS REJEITADOS.

Admite-se a alegação de nulidade em sede de embargos declaratórios, por ser o ato processual subsequente ao julgamento do recurso que pretende a parte anular (art. 278 do CPC/15).

Consoante o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, o registro acesso do advogado aos autos através do sistema do PJe caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.

Consoante o parágrafo único do art.274 do CPC/15, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juiz.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

(N.U 0001138-92.1997.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Mais uma vez irresignada, a agropecuária ora agravante interpôs, naqueles autos originais, Recurso Especial suscitando que o resto impugnado teria incorrido em violação aos artigos 364, 474 e 477 do CPC/15, tendo suscitado ainda no mencionado recurso excepcional divergência jurisprudencial.

No entanto, no juízo prelibatório de admissibilidade do mencionado recurso, a c. Vice-presidência desse Tribunal inadmitiu o citado Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC/15.

Contra essa decisão monocrática, todavia, a ora recorrente ainda interpôs o Agravo do art. 1.042 do CPC/15, o qual foi autuado no STJ como
AREsp n. 2.448.079/MT
, e que se encontra concluso no gabinete da Ministra Presidente daquela Corte Superior desde 06/09/2023, sem qualquer decisão.

A par desse quadro processual, os autores agravados manejaram na origem pedido de cumprimento provisório da sentença, a fim de que verem-se reintegrados na posse do imóvel litigioso.

Ao receber tal postulação, o juízo de origem admitiu o processamento do referido procedimento de cumprimento provisório
determinando a reintegração dos ora agravados na posse dos imóveis matriculados sob os ns. 642, 643, 644, 645, 646 e 939 do CRI de Paranatinga, todas oriundas da matrícula n. 15.345
do CRI do 6o Ofício da Capital, a serem voluntariamente desocupados pela agravante no prazo de 30 (trinta) dias, com a retirada de todos os bens a ela pertencentes, sob pena de expedição e cumprimento de mandado reintegratório em favor dos recorridos.

Pois bem.

De início, impende consignar que,
conforme cediço, o Agravo de Instrumento constitui recurso de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram tratadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância (N.U 1008825-40.2017.8.11.0000).

Considerando que, no caso, a decisão agravada nada tratou sobre a necessidade de realização de perícia para a correta localização da área a ser reintegrada, ou mesmo sobre a exigibilidade de prestação de caução, deixo de conhecer tais questionamentos da agravante.

Por outro lado, conforme bem destacou a recorrente, na parte dispositiva da sentença que se pretende cumprir – e no que não foi alterada na via recursal – restou assim consignado:

“
Transitado em julgado a presente sentença
, determino aos requeridos a desocupação voluntária do referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias. Findo o prazo, descumprida a determinação, expeça-se o competente
mandado para imissão na posse
.”

E, apesar de esse Tribunal ter reformado em parte tal veredicto no pertinente a quem deveria suportar a integralidade verba de sucumbência, no capítulo específico do comando sentencial acima transcrito, ficou mantida a condição imposta pela sentença para a exigibilidade da retomada da posse pelos agravados, qual seja, o trânsito em julgado.

Tivesse a sentença se limitado a determinar “
aos requeridos a desocupação voluntária do referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias”,
sob pena de expedição do “
competente
mandado para imissão na posse
”, aí sim seria admissível o cumprimento provisório, na forma do art.520 do CPC/15.

No entanto, da forma explícita, o trânsito em julgado foi compreendido pela sentença, e pelo acórdão, como uma condição expressa para que a desocupação voluntária do imóvel litigioso se tornasse exigível, o que impede, por ora, o início do cumprimento de sentença, ainda que apenas de forma provisória.

Com isso, presente o recurso deve ser acolhido para que o procedimento no qual se proferiu a decisão agravada, e que é processado como cumprimento provisório de sentença sob o n.
1001201-89.2023.8.11.0044 deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/15, por ausência de interesse processual na modalidade adequação.

Por outro lado, importante frisar, desde logo, que descabe, nesse caso, condenação da parte agravada ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte agravante.

Isto porque, ao julgar o RESp n. 1.291.736/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 525
, segundo o qual
“em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios”
, ficando a fixação dessa verba relegada para após a conversão do cumprimento provisório em definitivo.

Ainda que assim não o fosse, depois de tudo o que se decidiu no procedimento original, não faria o menor sentido condenar os agravados, já há tantos anos privados da sua posse, ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores da agravante, já que isso implicaria transformar os vencedores em perdedores, e vice-versa.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para extinguir
o procedimento originário cumprimento provisório de sentença (Proc. n.
1001201-89.2023.8.11.0044) sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/15, por ausência de interesse processual na modalidade adequação, isentando os agravados, contudo, do pagamento de honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023